Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-48.2025.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EFETIVA. PROPRIEDADE MANTIDA EM NOME DE TERCEIRO. POSSE EXERCIDA PELO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela terceira interessada contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002177-48.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELSON SIMAO DE SOUZA - CPF: 043.701.231-00 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUISANDRO ESTEVES - CPF: 014.815.271-69 (APELANTE), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DALL AGNOL SANTANA - CPF: 021.000.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITH LIDIANE XIMENDES - CPF: 571.675.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), KEITH LIDIANE XIMENDES - CPF: 571.675.161-04 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), ELSON SIMAO DE SOUZA - CPF: 043.701.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISANDRO ESTEVES - CPF: 014.815.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO D
E
TERCEIRA INTERESSADA. VEÍCULO
SUPOSTAMENTE
UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EFETIVA. PROPRIEDADE MANTIDA EM NOME DE TERCEIRO. POSSE EXERCIDA PELO INVESTIGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela terceira interessada contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que indeferiu o pedido de restituição de veículo Fiat Strada, cor vermelha, ano 2015, placa QBK9A67, apreendido na prisão em flagrante de investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e 35)
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
veículo apreendido durante prisão em flagrante do condutor por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico em 28/julho/2025;
(
ii
)
automóvel encontrado em posse do investigado suspeito de transportar e distribuir entorpecentes;
(
iii
)
terceira interessada apresentou contrato de promessa de compra e venda datado de 11/janeiro/2023;
(
iv
)
autorização de transferência registrada em 11/novembro/2024, ainda não efetivada;
(v)
veículo permanece registrado em nome de
terceiro diverso da recorrente;
(vi)
posse direta exercida pelo investigado há mais de seis meses
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
restituição do veículo apreendido;
(
ii
)
subsidiariamente, nomeação como fiel depositária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há interesse processual na manutenção da apreensão do veículo;
(
ii
)
analisar a comprovação da propriedade e boa-fé da terceira interessada;
(
iii
)
examinar a possibilidade de restituição ou nomeação de fiel depositário em investigação por tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O conceito de interesse processual possui alcance amplo, englobando a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal
.

6.

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes está sujeito ao confisco, independentemente da verificação de habitualidade ou reiteração do uso do bem para aquela finalidade, conforme interpretação do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647 da repercussão geral
.

7.

A restituição de bens apreendidos em casos relativos aos crimes da Lei 11.343/06 está condicionada à comprovação de
propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime.

8.
Configura interesse processual na manutenção da apreensão quando existem indicativos de que o veículo foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, sujeitando-o ao perdimento em caso de eventual condenação.

9.
A manutenção do veículo registrado em nome de terceiro, sem a formalização da transferência por período prolongado, em contexto de investigação por tráfico de drogas, pode indicar a intenção de dificultar a atuação estatal e ocultar patrimônio potencialmente vinculado à prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
des
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 118; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, 35 e 63.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, RE 638491/PR (Tema 647); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.847.256/RO,
AgRg
no RMS 75.004/SP,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2212758/DF; TJMT,
ApCrim
1007042-26.2025.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de
apelação

interposto
pela
terceira interessada

Keith Lidiane
Ximendes
, contra a
decisão
do Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Diamantino
, nos autos
do inquérito polic
ial
n.
1002177-48.2025.8.11.0005
,
que
indeferiu o pedido de restituição
do veículo
Fiat Strada, cor vermelha,
ano 2015,
placa QBK9A67
, apreendido
n
o momento
da prisão em flagrante
de

Luisandro

Esteves
, investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
Lei n. 11.343/06,
arts
. 33,
caput
e 35).

Nas
razões recursais
,
a
recorrente

postula

a restituição do veículo
Fiat Strada, cor vermelha, placa QBK9A67
, sob
o
argumento de que é proprietária legítima d
o
bem
e terceira de boa-fé. Subsidiariamente, pugna
pela
sua nomeação como fiel
depositária

(id.
321373974
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
321373976
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do recurso (id.
335108888
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o veículo Fiat Strada, cor vermelha, ano 2015, placa QBK9A67, foi apreendido em 28/
julho
/2025, durante diligências conduzidas pela Polícia Militar no âmbito de investigação relacionada à suposta prática do crime de tráfico de drogas
e
associação para o
tráfico
. Na ocasião, o automóvel encontrava-se em posse de
Luisandro
Esteves
, que foi encaminhado à autoridade policial após
suspeitas de envolvimento no
transporte e distribuição de entorpecentes na região.

A apreensão do bem integrou o conjunto de medidas voltadas à repressão da atividade criminosa, haja vista a suspeita de que o veículo estivesse sendo utilizado para facilitar o deslocamento
do investigado
e a movimentação de drogas.

No curso da investigação
,
Keith Lidiane
Ximendes
apresentou pedido de restituição do automóvel, afirmando ser legítima proprietária e terceira de boa-fé.

O Juízo de origem

indeferiu o pleito,
sob o
fundamento de que não foi comprovada a propriedade do bem, além de reconhecer que o veículo ainda poderia ser relevante para
o processo
:

“
(...)
De proêmio, salienta-se que a restituição é cabível quando a coisa apreendida não interessar ao processo (art. 118, CPP) e que não tenha sido adquirida com proventos de infração, é a ilação que se chega do disposto no art. 121 do CPP, ou seja, desde que provada à origem lícita do produto.

Embora a requerente Keith
Lidiana

Ximendes
alegue ser proprietária do veículo, o documento acostado aos autos consiste em uma intenção de transferência do veículo (Id n.º 203964027), não havendo provas de que a compra foi
finalizada pela requerente, tal anotação administrativa não se confunde com a efetiva transferência de propriedade, que, no caso de veículos automotores, para que produza efeitos perante terceiros e o Poder Público, demanda o registro formal junto ao órgão competente, o que não ocorreu.

Além disso, o MPE juntou aos autos cópia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV-e), na qual ainda consta como proprietário do bem Lucas Luiz Almeida Maciel, CPF 055.358.781-11, pessoa diversa da requerente (Id n.º 204661909).

Ademais, conforme bem pontuado pela D. Promotora de Justiça, o bem ora apreendido ainda pode ser necessário ao deslinde do processo criminal, no qual ainda não se iniciou a fase instrutória (
PJe
n.º 1002458-04.2025.8.11.0005).

Em decorrência, revela-se prematura a pretensão da parte requerente, motivo pelo qual, nesta etapa processual, descabe falar no pleito restituitório.

DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido da parte requerente.
(...)
” (id.
321373971
).

Contra essa decisão, se insurge a recorrente.

Nesta via recursal, a
apelante
sustenta

que comprovou a propriedade do veículo apreendido mediante
Documento Único de Transferência
(
DUT
)
assinado e com firma reconhecida, defendendo que o registro perante o DETRAN possui natureza meramente administrativa e não constitui requisito para a transferência de domínio, que se perfectibiliza
, a seu ver,
pela tradição
.

Aduz, ainda, que é terceira de boa-fé, totalmente alheia aos fatos investigados, razão pela qual não pode
ria
ser onerada pela apreensão do bem. Argumenta que o veículo não possui relevância para a instrução criminal
e
não
é
instrumento nem produto do delito
.

Com suporte nesses argumentos,
postula a restituição do veículo em referência ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária
.

Entretanto, os pedidos não comportam acolhimento.

Ao tratar da restituição das coisas apreendidas, o Código de Processo Penal prevê, dentre outras disposições, que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” (
CPP,
art. 118).

O conceito de interesse processual possui alcance amplo, englobando a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, além dos objetos que devam ser submetidos à perícia técnica. Nas hipóteses regidas pela Lei n. 11.343/06, essa amplitude é ainda mais acentuada, em razão das peculiaridades que envolvem a persecução penal dos delitos de tráfico de drogas e dos crimes a eles relacionados.

Isso porque, de acordo com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 647 da repercussão geral (RE 638491/PR) e proceder à interpretação do mencionado dispositivo, reconheceu a possibilidade do confisco de todo e qualquer bem de
valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da verificação de habitualidade, reiteração do uso do bem para aquela finalidade, modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Min. Alexandre de Moraes, antes de acompanhar o voto do Min. Luiz Fux (relator), destacou que:

“
(...)
A clara dicção empregada (todo e qualquer bem de valor econômico), sem nenhum tipo de ressalva, não permite que o julgador – e nem mesmo o legislador – introduza qualquer tipo de ressalva, de modo a estabelecer outras condicionantes além daquelas adotadas pela Carta Magna: que o bem tenha conteúdo econômico e sua apreensão guarde nexo de causalidade com a prática do tráfico ilícito (
‘
em decorrência de
’
).

Qualquer outra interpretação tendente a ampliar essas condicionantes entra em linha de colisão com o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais
(...)
” (p. 51 do acórdão).

Do mesmo modo, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 destaca que, ao proferir a sentença de mérito, o julgador decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Em regra, portanto, o perdimento de bens constitui medida impositiva nos casos em que as provas constantes dos autos demonstram que os veículos foram efetivamente utilizados como instrumentos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de que a restituição de bens apreendidos em casos relativos
aos crimes relacionados na Lei n. 11.343/06 está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime (STJ,

AgRg
no
AREsp
2.847.256/RO, DJEN 26/08/2025;
AgRg
no RMS 75.004/SP, DJEN 26/12/2024;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2212758/DF, DJEN

16/06/2023).

Dessa forma, o fato de existirem indicativos de que o veículo apreendido foi utilizado para a prática criminosa demonstra que há interesse na sua apreensão, uma vez que o possível advento de sentença penal condenatória futura implicará, necessariamente, no perdimento do bem.

Inclusive, ao analisar questão análoga, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se pronunciou no sentido de que “
reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como ́produto do crime ou
(
...
)
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso ́, estará sujeito ao perdimento
” (
ApCrim
1007042-26.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025).

No caso em tela, os indícios colacionados ao feito pela autoridade policial demonstram a efetiva possibilidade de que o veículo
Fiat Strada, cor vermelha, ano 2015, placa QBK9A67
,
tenha sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

De acordo com as investigações
, em 28/julho/2025, a guarnição policial realizava patrulhamento pela rodovia MT-409, quando visualizou um indivíduo – posteriormente identificado como
Elson Simão De Souza
–

conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação. Diante da irregularidade, realizaram a abordagem, durante a qual encontraram dois tabletes de substância análoga à maconha.

O investigado

Elson

relatou ter adquirido
os entorpecentes com um homem conhecido como
Luisandro

cerca de 30 (trinta) minutos antes da abordagem
,

bem como
fornec
eu
características físicas e outras informações que poderiam auxiliar na identificação do suspeito.
Informou, ainda, que
pagou
aproximadamente R$

2.000,00
(dois mil reais)

em espécie
a
Luisandro
pelas drogas
, que seriam destinadas à revenda e a consumo próprio
.

Na sequência das diligências, a equipe policial localizou
Luisandro
Esteves

dirigindo
o veículo Fiat Strada, cor vermelha, ano 2015, placa QBK9A67,
e o conduziu para
Delegacia de Polícia, diante da suspeita d
a
prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfic
o
. Na mesma ocasião, o automóvel em referência foi apreendido.

Portanto
, os elementos indiciários até o momento reunidos apontam para a
suposta
prática do crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
por
Luisandro
Esteves
, com o uso do veículo
Fiat Strada, cor vermelha, ano 2015, placa QBK9A67
, o qual foi apreendido pela autoridade policial. Essa circunstância, à luz dos precedentes mencionados, justifica a manutenção do ato constritivo.

Além disso,
no que tange
à alegada comprovação de propriedade do automóvel, observa-se que a recorrente apresentou
contrato de
promessa
compra e venda firmado em 11
/
janeiro
/
2023,
por meio do
qual o veículo teria sido ajustado como parte do pagamento de um imóvel
;
bem como documento de
autorização
de transferência registrado em 11
/
novembro
/
2024
–
providência que, até a presente data, permanece pendente de conclusão.

Diante disso
,
ainda que
exista autorização de transferência em favor de
Keith Lidiane
Ximendes
, o automóvel continua formalmente registrado em nome de
Lucas Luiz Almeida Maciel
,
e
, na prática, quem usufrui e detém a posse direta
do bem
há mais de
06 (
seis
)
meses
é o investigado
Luisandro
Esteves
, c
onforme demonstrado pelas diligências policiais.

Essas
circunstâncias
–
contrato antigo, ausência de transferência efetiva por período prolongado, registro mantido em nome de terceiro e posse exclusiva exercida por investigado por tráfico
–

deixa
m
dúvidas relevantes acerca da real origem, propriedade e destinação do veículo, afastando, neste momento, a presunção de boa-fé da recorrente no pleito de restituição.

Embora se trate de questão a ser definitivamente apreciada sob o crivo do contraditório, caso haja oferecimento de denúncia, é importante destacar que a manutenção do veículo registrado em nome de terceiro, sem a formalização da transferência pela suposta adquirente, acresce fundadas suspeitas quanto à regularidade da transação
, o que
, em contexto de investigação por tráfico de drogas, pode indicar a intenção de dificultar a atuação estatal e ocultar patrimônio potencialmente vinculado à prática criminosa.

Assim,
impõe-se a manutenção do ato constritivo, pois, além de amparada pelas disposições legais aplicáveis, a apreensão ainda se mostra necessária à persecução penal, não sendo caso de restituição do veículo
,
sequer mediante nomeação de fiel depositária
.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
de apelação
interposto
por
Keith Lidiane
Ximendes
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026